Tribunal: CARF
Processo: 35078.000353/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35078.000353/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.496 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/12/2005
CONHECIMENTO. RECURSO INEPTO.
Não se conhece do recurso que não questiona o objeto do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Cartaxo Aires Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória
consistente em deixar de apresentar à Autoridade Fiscal, embora devidamente intimado, as
informações cadastrais, financeiras e contábeis em meio digital.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 119 a 122) em que se alegou,
essencialmente, a ausência de responsabilidade:
A recorrente foi autuada por não ter recolhido contribuições sociais, relativas ao período
de março de 2003 a dezembro de 2005, no que tange à parte dos segurados e à cota
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35078.000353/2007-75
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.496 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35078.000353/2007-75

patronal não declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS, bem como a
documentação referente a GFIP.
Ocorre que a autuada não é obrigada a efetuar os referentes depósitos, bem como em
relação ao GFIP, uma vez que os mesmos são de total responsabilidade das empresas
prestadoras de serviço.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, não é possível dele conhecer por ser inepto, já que
não contestou a infração, que foi o não atendimento da intimação fiscal, apresentando os
documentos exigidos em meio digital, como exigia a legislação. Ou seja, o presente lançamento
não guarda nenhuma relação com eventual responsabilidade pela contribuição previdenciária.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital